Tribunal: TJMT
Processo: 1008237-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008237-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LUCIA MARIA DE SANTANA - CPF: 137.552.261-20 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEICULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - LAUDO MÉDICO – COMPROVADO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/
MP 451/08 –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o da Lei 6.194/74).

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (35485), ajuizada por LÚCIA MARIA DE SANTANA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização no valor
R$ 2.531,25
(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, juros de 1% (um por cento), da citação, bem como custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8, do CPC.

A seguradora apelante alega ausência de nexo causal. Aduz que o acidente que lesionou a apelada não está abrangido pela cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT.

Requer a reforma da r. sentença pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 39839748).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 21
/02/2019, como consta de Boletim de Ocorrência no 201957130 – DELPOL – Cuiabá/MT (Num. 39839713). Acostado aos autos, Prontuário de Atendimento (Num. 39839715) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 39839738).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega ausência de nexo causal e argumenta que o acidente que lesionou a apelada não está abrangido pela cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT.

O BO (
Num. 39839713
) e Prontuário de Atendimento (
Num. 39839715
) atestam a ocorrência do sinistro e os danos dele decorrentes em virtude da queda ao descer de veículo coletivo (ônibus).

O c. STJ já decidiu que é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado e que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso (STJ REsp 1.187.311/MS).

O Laudo Pericial Judicial (
Num. 39839738)
nos informa que, diante dos exames realizados na autora apelada, constatou-se incapacidade funcional do órgão afetado pelo traumatismo do acidente (Num. 39839738 – pág. 02).

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Saliente-se a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes.

Afirma ainda o Ministro Luis Felipe Salomão
(REsp 876.102/STJ/DF)
que
“Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar”.
Posto isto, resta claro o direito da requerente de perceber a indenização.

O pagamento da verba securitária obrigatória, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para a lesão,
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos,
percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 26/07/2019
,
subscritado pelos médicos Drs. Roberto Azevedo (CRM/MT 1958) e Fernanda Figueira de Souza (CRM/MT 4658), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora, ora apelada, causou trauma em punho esquerdo. O parecer dos peritos judiciais reconheceu dano, quantificado em 75% (setenta e cinco por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 39839738 – pág. 03).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de
R$ 2.531,25
(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Diante do exposto, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020